Tribunal: TJPA
Processo: 0807083-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807083-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREIA DOLCI

AGRAVADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. OPTOMETRISTA. LIMINAR DETERMINANDO QUE A AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE EXERCER ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. DECRETO Nº 20.931/32. PREVISÃO REFERENTE À PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO, POR OPTOMETRISTAS, DE QUALQUER ATO PRIVATIVO DA MEDICINA, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PRESCRIÇÃO DE LENTES DE GRAU OU DE CONTATO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
ANDREIA DOLCI
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, proc.
0803516-74.2020.8.14.0051
, proposta pela
Associação Paraense de Oftalmologia - APO
,
deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, nos seguintes termos (Id. 2278237), “verbis”:

“...

R. H.

Defiro a AJG, ante a afirmação de Lei.

A parte Autora aponta que as rés têm praticado atos privativos de médico oftalmologista, sem possuir habilitação legal, requerendo tutela provisória para que a primeira Requerida se abstenha de exercer atos privativos de médico oftalmologista, e, em relação à segunda Requerida, que se abstenha de manter em suas dependências , "consultório" e /ou gabinete optométrico.

O documento juntado sob ID. 17741041 aponta que a Requerida ANDREIA DOLCI prescreveu receita para uso de óculos a terceira pessoa, na data de 16.04.2019, no Consultório de Optometria CentroClínica. Assim, presente a probabilidade do direito apontada pela Associação Paraense de Oftalmologia, que aponta que a profissional não se encontra inscrita em seu quadro. O risco de dano no exercício de atividade profissional presumido ou abstrato à saúde pública, para o qual o legislador tipificou em crime de perigo presumido ou abstrato. Assim, presentes os requisitos legais,
Defiro tutela de urgência para determinar à Requerida ANDREIA DOLCI que se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares –, sob pena de imposição de multa diária de R$500,00(quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00(cinquenta mil reais). Determino à Requerida CENTRO CLÍNICA CONSULTÓRIO DE OPTOMETRIA DRA ANDREIA DOLCI que se abstenha de manter em suas dependências, inclusive anexos, “consultório” e/ou gabinete optométrico, sob pena de imposição de multa diária de R$500,00(quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00(cinquenta mil reais).

Designo audiência para o dia
22 de outubro de 2020, às 10:30 horas.

Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Nos termos do art. 246, §1º, do CPC, deve o requerido realizar o cadastramento no sistema de processo eletrônico do TJPA no prazo de 10(dez) dias, através do e-mail ‘contatopje@tjpa.jus.br’, para efeito de recebimento de citações e intimações via PJE. Decorrido o prazo estipulado, no presente feito e nos novos processos somente serão comunicados via eletrônica, ficando a parte desde já cientificada, sob pena de revelia.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). Caso a parte requerida não tenha interesse na conciliação deve peticionar nos autos em até 10 dias antes da audiência conciliatória, começando do protocolamento de sua petição o prazo para contestação. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Apresentada a réplica, intimem-se as partes para, no prazo de 05(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a necessidade e pertinência, sob pena de preclusão.

A parte patrocinada por advogado(a) será intimada na pessoa do(a) mesmo(a). Caso seja representada pela Defensoria Pública, deve ser intimada pessoalmente, através de mandado ou via correio, se for o caso.

Intimem-se os advogados/Defensores.

Intime-se o Ministério Público.

Expeça-se carta precatória, se necessário.

Após, tudo devidamente certificado, façam os autos conclusos.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO.

DETERMINO CUMPRIMENTO NO PLANTÃO JUDICIAL.

Santarém, 17 de junho de 2020.

VALDEIR SALVIANO DA COSTA

Juiz de Direito Titular
.”.

Em suas razões (Id. 17740136), a agravante apresentou a síntese do processo e suas razões para a reforma da decisão agravada, alegando, inicialmente,
que o
decisum
atacado fora proferido precariamente sem se basear em documentos que comprovassem os argumentos de que teria praticado (a agravante) atos privativos de médico oftalmologista, incorrendo no exercido ilegal da medicina, afirmando ser necessária a devida instrução probatória.

Disse que os elementos de prova acostados aos autos são insuficientes para conferir verossimilhança às alegações da autora, ora agravada, sendo, por conseguinte, inaptos a permitir o deferimento da medida de urgência pleiteada, deferida pelo juízo
a quo
, tendo, a agravada, segundo afirma, juntado apenas uma receita de 14/06/2019 em que consta seu nome (da agravante), e o número RBO, com a indicação Optometrista, que julga não ser suficiente para comprovar o exercício da atividade profissional irregular de oftalmologista.

Informou que o conceito de optometria é a prática profissional que tem como objetivo a realização de medições de amplitude visual.

Afirmou que a Organização Panamericana de Saúde, em seu dicionário estruturado Descritores em Ciência da Saúde, define optometria como “prática voltada para os cuidados básicos com os olhos e com a visão, que inclui a medição do poder refrativo visual e a correção dos defeitos visuais com lentes ou óculos”.

Esclareceu que pelos conceitos acima transcritos, é possível que essas práticas apresentem alguma relação ou semelhança com a avaliação visual acostada aos autos, todavia as conclusões definitivas só poderão ser obtidas após a instauração do contraditório e da ampla defesa na ação originária.

Alegou que há o perigo de a agravante vir a suportar dano irreparável por ser profissional liberal e possuir como sua única fonte de renda o atendimento como optometrista na cidade de Santarém.

Encerra, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3429779).

Em face dessa decisão, a agravante interpôs agravo interno (id nº 3522889).

A agravada apresentou contrarrazões (id nº 3631144).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 3721623).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Estando o presente recurso de agravo de instrumento pronto para a sua análise meritória, julgo prejudicado o julgamento do recurso de agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado,

com o recurso visa a recorrente a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau que, ao deferir a tutela de urgência em favor da Associação Paraense de Oftamologia - Apo, obstara
a atuação profissional da agravante como optometrista, atividade profissional essa que se diferencia da desempenhada pelos médicos oftalmologistas, ao determinar que
a Requerida/ora Agravante ANDREIA DOLCI se abstenha de exercer atos
privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares.

Inicialmente, cumpre esclarecer que,
tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Estabelecido, pois, os limites de atuação de juízo “ad quem” em sede de recurso de agravo de instrumento, cabe analisar se houve o não o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

Pois bem, conforme s
abemos, de acordo com o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

No caso, não obstante as considerações da agravante, após uma análise acurada da questão, diviso não merecer reforma a decisão agravada proferida pelo juízo de 1º grau, tendo em vista que diviso presente os requisitos da relevância da fundamentação e do
periculum in mora
, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015, em favor da autora, ora agravada.

De fato, na questão sob análise, vejo
que a matéria posta em discussão é de profunda relevância e transcende o interesse das partes, pois abarca saúde humana, motivo pelo qual deve-se ter a maior atenção a fim de garantir a prestação de serviço de saúde por profissional qualificado à população.

Nesse sentido,
o Decreto nº 20.931/32 prevê a proibição do exercício, por optometristas, de qualquer ato privativo da medicina, inclusive a realização de consultas e prescrição de lentes de grau ou de contato, além de qualquer tipo de atendimento primário a pessoas com patologias oculares.

Veja-se o que dispõe o referido Decreto:

“Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saude Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.”.

Como se observa, é terminantemente proibido aos optometristas o atendimento a pessoas para os fins de consultas oculares.

Dessa maneira, considerando toda a prudência que deve ser levado em conta ao tratar do assunto ora discutido, constatei que o STJ em inúmeros julgados se posiciona acerca do assunto no sentido de que é vedado aos optometristas
a realização de atividades clínicas ou a prescrição de lentes de grau
, as quais são exclusivas dos profissionais médicos, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. OPTOMETRISTA. DECRETOS N. 20.931/32 E 24.492/34. PLENA VIGÊNCIA.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. "A instância recorrida, aplicando os Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34, concluiu que é vedado aos optometristas a realização de atividades clínicas ou a prescrição de lentes de grau, as quais são exclusivas dos profissionais médicos. Ao assim decidir, alinhou-se à jurisprudência firmada nesse Sodalício, segundo a qual os Decretos supracitados estão em plena vigência, de modo que os optometristas estão impedidos de exercer as atividades pretendidas, consideradas privativas de profissional da medicina". (STJ, Aglnt no REsp 1.756.269/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/02/2019).

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1446617/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (grifei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 282 E 356/STF.
ATUAÇÃO DOS OPTOMETRISTAS. VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 E 24.492/1934 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA. PRECEDENTES STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia.

Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, motivo pelo qual não resta caracterizada ofensa ao art. 489 do CPC/2015.

A Corte a quo não tratou da alegada ofensa aos art. 2º, §1º, da LINDB, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF pela ausência de prequestionamento.

A conclusão do Tribunal de origem em vedar a prescrição de lentes e óculos pelo profissional da optometria está em consonância com entendimento desta Corte Superior que possui manifestação pela vigência dos dispositivos do Decreto 20.931/1932, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal.

Por fim, vale ressaltar que a interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, também exige que o recorrente indique quais os dispositivos restaram por violados, conforme o estabelecido nos arts. 1.029, §§1º e 2º do CPC/2015, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ.

Da leitura das razões do apelo nobre, nota-se que o recorrente não assinalou qual o artigo de lei federal restou por malferido, limitando-se a acrescentar ofensa de forma genérica aos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1932, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1429690/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) (grifei)

Consequência lógica de tudo que se expôs no presente voto é que a agravante, de fato, não pode divulgar e nem realizar consultas oculares que se relacionem a atos privativos do médico oftalmologista, tal como realizar consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares.

Assim, no presente caso, a probabilidade do direito surge evidenciada no momento em que resta evidente a proibição para o optometrista realizar consultas oculares e demais exames de vista; já o perigo de dano, do mesmo modo, mostra-se evidente, considerando-se o risco à saúde que do caso decorre às pessoas que porventura, com problemas oculares, recorram aos serviços da agravante na área específica da atividade do oftalmologista.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

D
esembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 27/07/2021